Tribunal: TJSP
Processo: 1502857-73.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível – Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal Municipal – IPTU do exercício de 2012 – Cancelamento administrativo do débito tributário, após oposição da objeção – Homologação da desistência – Demanda extinta, nos termos do art. 26 da LEF – Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios limitados a dez mil reais, nos termos do art. 85, §8o, do CPC –

Ementa:
Apelação Cível – Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal Municipal – IPTU do exercício de 2012 – Cancelamento administrativo do débito tributário, após oposição da objeção – Homologação da desistência – Demanda extinta, nos termos do art. 26 da LEF – Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios limitados a dez mil reais, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Cabimento – Interpretação extensiva do referido dispositivo – Apreciação equitativa – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502857-73.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502857-73.2017.8.26.0090 -Voto no 9754
2
Apelação Cível no 1502857-73.2017.8.26.0090.
Apelante: Fundação Armando Álvares Penteado.
Apelada: Municipalidade de São Paulo.
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: Fernando de Arruda Silveira.
VOTO No 9754
Apelação Cível Exceção de Pré-Executividade oposta em
Execução Fiscal Municipal IPTU do exercício de 2012
Cancelamento administrativo do débito tributário, após
oposição da objeção Homologação da desistência Demanda
extinta, nos termos do art. 26 da LEF Condenação da Fazenda
ao pagamento de honorários advocatícios limitados a dez mil
reais, nos termos do art. 85, §8o, do CPC Cabimento
Interpretação extensiva do referido dispositivo Apreciação
equitativa
Sentença mantida
Sucumbência recursal

Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fundação Armando Álvares Penteado, em face da r. sentença de fls. 113/115, que
homologou a desistência da ação, requerida pela Municipalidade de São Paulo, e
julgou extinta a ação executiva, nos termos do art. 26 da LEF, condenando a
exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, devidamente
corrigidas desde os efetivos desembolsos, e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da execução, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC,
devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, observado o limite de dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502857-73.2017.8.26.0090 -Voto no 9754
3
reais, ante a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
equidade, uma vez que a causa não se revestiu de complexidade.
Alega, a entidade apelante, em síntese, que a r.
sentença merece parcial reforma, posto que os honorários de sucumbência devem
ser adequados aos padrões dispostos no §3o do art. 85 do CPC. Sustenta que o
valor da causa não é inestimável e tampouco irrisório para se aplicar ao caso o
§8o do referido dispositivo. Requer o provimento do recurso, com a adequação
dos honorários aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §3o, inciso II, do CPC.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
houve a apresentação de contrarrazões, a fls. 139/147, nas quais a
Municipalidade sustenta, em preliminar, a deficiência do preparo recursal e, no
mérito, o não provimento do apelo.
Instada a complementar o preparo recursal, a
apelante procedeu à complementação da verba, a fls. 152/158.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se de todo o processado que a
Municipalidade de São Paulo propôs Execução Fiscal em face de Fundação
Armando Álvares Penteado, tendo em vista a pretensa existência de débitos de
IPTU do exercício de 2012, conforme CDA de fls. 02.
Não concordando com tal exação, a executada
opôs a Exceção de Pré-Executividade de fls. 06/82, defendendo sua imunidade
tributária.
Após impugnação e réplica, a Municipalidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502857-73.2017.8.26.0090 -Voto no 9754
4
fls. 108/112, informou o cancelamento administrativo da inscrição da dívida,
razão pela qual requereu a extinção do processo, nos termos do art. 26 da LEF.
Diante disso, sobreveio a r. sentença de fls.
113/115, que extinguiu o feito, condenando, ao final, a Municipalidade ao
pagamento das custas, despesas processuais, e dos honorários advocatícios,
limitados a dez mil reais, com o que não concorda parcialmente a executada.
Pois bem.
A doutrina e jurisprudência do STJ têm
entendido que não pode, a Fazenda, desistir da execução embargada, sem pagar
as despesas processuais já efetuadas pelo(a) devedor(a). Caso contrário, seria o
mesmo que atribuir à parte vencedora os ônus processuais.
Segundo Humberto Theodoro Junior, o art. 26
da LEF tem por objetivo assegurar que a execução fiscal, caso haja cancelamento
da dívida, em momento anterior à prolação da r. sentença, possa ser extinta sem
ônus para as partes, resguardado, contudo, o direito de ressarcimento dos gastos
efetuados pelo(a) devedor(a), que apresentou defesa, in verbis:
“(...) Isto quer dizer que a execução que se iniciou
sem depósito e sem pagamento prévio de custas será
encerrada também sem tais exigências 'a posteriori'.
Mas o direito do devedor embargante de se
ressarcir das custas efetivamente despendidas e
outras despesas já realizadas no curso de seus
embargos, inclusive honorários advocatícios, não
foi negado pelo aludido dispositivo legal. Segue a
regra geral de sucumbência, não revogada
peremptoriamente pela nova lei de cobrança
judicial da Dívida Ativa.” (Lei de Execução Fiscal,
Editora Saraiva, 10a ed., p. 212 g. n.)
No caso em tela, embora se trate de Exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502857-73.2017.8.26.0090 -Voto no 9754
5
Pré-Executividade, o entendimento é que, tanto nos embargos, como na exceção,
a parte necessita contratar advogado para se defender.
A questão relativa à condenação do Município
ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser resolvida em consonância
com o princípio da causalidade, levando-se em conta quem deu causa à
instauração do processo para lhe imputar as despesas da causa e, quanto ao valor
dessa verba, honorária, a r. sentença merece ser mantida.
Ora, considerando-se que a ação executiva foi
proposta em dezembro de 2016, quando o valor da causa perfazia R$ 648.368,21
(seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e um
centavos), e que a prolação da sentença se deu em junho de 2018, conclui-se que
a verba honorária fixada no limite de R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra
ínfima.
Diversamente do que defende a apelante, aplicar-
se os parâmetros estabelecidos pelo §3o do art. 85 do CPC é completamente
desproporcional ao trabalho realizado pelos patronos da executada, que consistiu
na apresentação da Exceção de Pré-Executividade, contra a qual a
Municipalidade não se opôs.
O pagamento de monta superior à estabelecida
em Primeiro Grau por um trabalho simples caracterizaria patente situação de
enriquecimento sem causa, cuja vedação é um princípio geral do Direito, sem
falar na dilapidação do erário que isso causaria, em detrimento do interesse
público.
Para o correto arbitramento do valor dos
honorários devidos aos advogados da parte vencedora, é preciso levar em
consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502857-73.2017.8.26.0090 -Voto no 9754
6
ao enriquecimento sem causa, de modo a estender, em caráter excepcional, a
apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 do CPC também àquelas causas
em que o proveito econômico ou o valor da causa forem altos e passíveis de dar
lugar a honorários exorbitantes, desproporcionais e desarrazoados.
Ademais, a fixação dos honorários, segundo o
§2o do referido dispositivo que estamos comentando, deve atender a algumas
características relacionadas ao trabalho do advogado, quais sejam:
“(...)
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Assim, como a autora da Exceção de Pré-
Executividade ingressou no feito com sua oposição, na qual defendeu sua
imunidade; que o processo tramita em São Paulo, local onde está estabelecido o
escritório do advogado; e que a natureza da causa é simples, bem como o
trabalho que foi realizado, porque houve o cancelamento do débito pela
Municipalidade, não há dúvida de que a utilização das faixas estabelecidas pelo
§3o do art. 85, resulta na fixação de um alto valor de honorários, que deve ser
considerado de todo inaceitável, em vista dos princípios do Direito já aludidos.
Esta mesma Egrégia 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo já vem, há algum tempo, decidindo
segundo esse mesmo entendimento, senão vejamos:
“APELAÇÃO Execução Fiscal Apresentação de
exceção
de
pré-executividade

Pedido
da
Municipalidade de extinção do feito com base no
art. 26 da Lei no. 6.830/80, sem oferecer qualquer
impugnação
Discussão acerca dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502857-73.2017.8.26.0090 -Voto no 9754
7
advocatícios sucumbenciais fixados Pretensão de
minoração Possibilidade Inteligência do artigo
85, §2o, do NCPC Princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da equidade
Entidade da
Administração Pública indireta
Interpretação
extensiva do §8o, do art. 85, do NCPC Vedação ao
enriquecimento sem causa - Reforma parcial da r.
sentença RECURSO PROVIDO.”
(AC 1522226-53.2017.8.26.0090, j. 02/08/2018)
“APELAÇÃO. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Cancelamento da CDA e pedido de
extinção da ação artigo 26 da LEF. Fixação dos
honorários nos percentuais mínimos do artigo 85,
§3o do CPC. Elevado valor da causa. Pedido de
redução
e
arbitramento
por
equidade.
Possibilidade. Nos casos em que houver excessiva
desproporção entre a prestação dos serviços
advocatícios exigidos pela demanda e o valor da
causa
ou
proveito
econômico,
é
permitida,
excepcionalmente, a apreciação equitativa pelo
Poder Judiciário. Observância dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação do
enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a
interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC.
Sentença reformada em parte. Recurso PROVIDO.”
(AC 1576499-79.2017.8.26.0090, j. 24/07/2018)
Ante todo o exposto, portanto, impõe-se a
manutenção dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do
§8o do art. 85 do CPC, remuneração condizente com o trabalho realizado pelos
patronos da executada.
Por fim, diante da sucumbência recursal da
apelante, condeno-a, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, ao pagamento de
honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, que atuou em Segunda
Instância, no valor de R$700,00 (setecentos reais).
Posto isso, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502857-73.2017.8.26.0090 -Voto no 9754
8
Silvana M Mollo
Relatora